Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-96.2021.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Previsão legal e contratual – Cobrança de tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato – Possibilidade – Seguro prestamista – Venda casada caracterizada – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Recurso parcialmente provido.*